Tribunal: TJSP
Processo: 0012773-73.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Suspensão do comparecimento em razão do Covid, considerada como pena cumprida. Pretendida extensão para fins de progressão. Inviabilidade. Posterior homologação de falta grave, que interrompeu o prazo respectivo. DESPROVIMENTO.